Tribunal: TJBA
Processo: 8071381-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071381-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MAIRA CORDEIRO PEREIRA GONCALVES e outros Advogado(s): ANNA CAROLINA ROCHA SAMMARRO AGRAVADO: PALACIS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. PRAZO LEGAL DE 60 DIAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MAIRA CORDEIRO PEREIRA GONÇALVES e DJALMA DE JESUS GONÇALVES contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, proferida nos autos da ação de imissão na posse nº 8154268-18.2024.8.05.0001, que deferiu parcialmente tutela antecipada para determinar a desocupação de imóvel pelos réus PALACIS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA e MATEUS DE OLIVEIRA BONFIM no prazo legal de 60 dias. Os agravantes pleiteiam a modificação da decisão para reduzir o prazo de desocupação, alegando prejuízos financeiros e impedimento no exercício de atividade profissional. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de reduzir o prazo de desocupação do imóvel, fixado em 60 dias nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997, diante de alegações de prejuízos financeiros e profissionais suportados pelos agravantes. III. Razões de decidir A decisão recorrida observou o prazo legal previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/1997, o qual assegura 60 dias para a desocupação do imóvel após a consolidação da propriedade fiduciária. O referido prazo é de ordem pública e visa assegurar equilíbrio entre o direito de propriedade e a dignidade dos ocupantes, não se tratando de faculdade judicial. Alegações de prejuízo financeiro e profissional, embora compreensíveis, não constituem circunstância excepcional que justifique a redução do prazo legal, considerando que os agravantes tinham ciência da ocupação do imóvel ao adquirirem o bem, sendo os prejuízos patrimoniais passíveis de indenização em ação própria. A decisão agravada está em conformidade com a legislação e jurisprudência majoritária, devendo ser mantida. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O prazo de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel, previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/1997, tem natureza cogente e não pode ser reduzido por decisão judicial, salvo em hipóteses excepcionais não demonstradas. 2. Prejuízos patrimoniais e profissionais alegados pelo adquirente não afastam a aplicação do prazo legal. Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, art. 30; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8028865-81.2020.8.05.0000; TJ-SC, AI 5038849-10.2023.8.24.0000; TJ-MT, AI 1005254-17.2024.8.11.0000; TJ-PR, AI 0092917-80.2024.8.16.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8071381-77.2024.8.05.0000 em que figuram como agravantes MAIRA CORDEIRO PEREIRA GONÇALVES e DJALMA DE JESUS GONÇALVES e agravados PALACIS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA e MATEUS DE OLIVEIRA BONFIM. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça